Tribunal: TJSP
Processo: 2149246-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2149246-75.2019.8.26.0000, da Comarca de Cubatão, em que é agravante PLINIO
MARCIO PASSOS GOMES, é agravado COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E
LUZ CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149246-75.2019.8.26.0000 -Voto no 42169
2
VOTO No: 42169
AGRAVO No: 2149246-75.2019.8.26.0000
COMARCA: Cubatão
AGVTE(S).: Plinio Marcio Passos Gomes
AGVDO(S).: Companhia Piratininga de Força e Luz CPFL
Ementa: Ação de rito ordinário. Energia produzida por
painéis solares. Pretensão à concessão de tutela para
compelir a concessionária de energia elétrica a medir a
energia solar para efetuar os descontos. Artigo 300 do
CPC. Falta de evidência do 'fumus boni iuris'. Tutela de
urgência indeferida. Manutenção da decisão. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento contra r.decisão
proferida nos autos de ação de rito ordinário, e que indeferiu tutela
antecipada (fls. 49 do principal).
Sustenta o agravante, em síntese, que instalou
painéis solares em 02/05/2018. A CPFL realizou a inspeção técnica
no equipamento em 28/05/2018. O equipamento passou a gerar
energia solar a partir de 10/06/2018, estando em plena atividade
desde então. No entanto, diz que a concessionária não realizou
qualquer desconto nas contas de energia elétrica do autor.
Alega que a “concessionária deveria realizar a
leitura dúplice do medidor, verificando a energia consumida e
também a energia produzida pelo sistema solar e devolvida a rede
da requerida e isso a ré não vem fazendo” (fls. 02). Sustenta que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149246-75.2019.8.26.0000 -Voto no 42169
3
“fez um grande investimento com a aquisição dos painéis solares,
mas não tem desconto em suas contas de energia elétrica, pois a
CPFL continua cobrando como se não houvesse a instalação dos
painéis solares. De junho/2018 a maio/2019 o prejuízo pela má
prestação de serviço da ré foi de R$ 20.233,59 (soma das tarifas de
energia do período). Cabe ressaltar que a instalação dos painéis
solares só foi realizada após autorização da CPFL” (fls. 03).
Assevera que há “pouco tempo (exatamente em
16.05.2019) houve uma inspeção técnica na instalação de captação
de energia solar contratado pelo agravado e a própria concessionária
atestou que a instalação está em conformidade com as normas em
vigor” (fls. 03).
Entende que juntou documentos comprobatórios de
seu direito em Primeiro Grau. Além disso, sustenta que a relação é
de consumo, de modo que deve vigorar a inversão do ônus da prova.
Frisa que o “pedido de tutela do autor é para que
simplesmente a demanda apurasse a energia produzida pelo
consumidor o que não causaria qualquer prejuízo a empresa, porém,
caso não seja apurado irá trazer prejuízo imensos ao agravante, pois,
além de pagar as prestações do investimento que fez, terá que arcar
com os custos integral do valor consumido sem qualquer abatimento
dos kwh produzidos” (fls. 05).
Requer o provimento do recurso para “obrigar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149246-75.2019.8.26.0000 -Voto no 42169
4
agravada a apurar o valor de energia produzida pelo sistema de
energia solar contratado pelo consumidor” (fls. 05).
O recurso foi processado com as formalidades
legais, sem efeito ativo (fls. 11).
É o relatório.
Na petição inicial, o autor postulou a concessão de
tutela para “que seja imediatamente obrigada a ré a quantificar a
energia solar produzida pela unidade em discussão e descontar do
preço apurado” (fls. 06 dos autos principais).
A r. decisão agravada foi prolatada nos seguintes
termos: “Indefiro a tutela antecipada, pois, não há nos autos
nenhuma comprovação dos fatos alegados na inicial, sendo inviável,
a concessão da tutela com base em versão unilateral sem nenhuma
sustentação. No mais, cite-se com as cautelas legais. Intime-se” (fls.
49 dos autos originais).
“Data maxima venia”, os fundamentos do recurso
não infirmam os termos da decisão agravada.
Ainda não há informação suficiente nos autos para
aferir se foram observadas pelo autor as condições necessárias para
possibilitar a leitura da energia solar gerada, bem como o cálculo do
desconto que afirma devido.
Dessa forma, não foram preenchidos os requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149246-75.2019.8.26.0000 -Voto no 42169
5
legais para concessão da tutela provisória de urgência:
“probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo”, conforme artigo 300 do CPC.
Portanto, nessas circunstâncias, a matéria deve ser
melhor analisada na fase de conhecimento, com eventual dilação
probatória, nada impedindo, em tese, que terminada a instrução
processual, o Magistrado possa novamente apreciar a pretensão dos
recorrentes, em moldes de tutela antecipada.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator